Tribunal: STF
Processo: AI 762639
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de 
   declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso 
   extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.